Tribunal: STF
Processo: ARE 1450061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DE CARGA HORÁRIA AMPLIADA E PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.378/2008. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se, no presente caso, de reexame necessário em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem que assegurou à autora a implementação do adicional por tempo de serviço, previsto na legislação local, sobre o vencimento base de sua carga horária ampliada por decisão judicial, considerando, ainda, o piso salarial nacional previsto na Lei 11.738/2008.



    2. A Lei Municipal nº 966/2007, que alterou e consolidou o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Boa Viagem, das Autarquias e das Fundações Pública Municipais (Lei Municipal nº 550/1991), em seu art. 58, IX, parágrafo único, assegura o adicional por tempo de serviço no percentual de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo.



    3. Por sua vez, o art. 39 da referida norma citada dispõe que “vencimento é a contribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei”. Portanto, conclui-se que o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) sobre a contribuição pecuniária (vencimento básico fixado em lei) pelo exercício do cargo público por cada ano efetivo.



    4. Restou comprovado nos autos que desde junho de 2018 a parte autora percebe remuneração referente à aludida ampliação, verba que está consignada em sua ficha financeira como “ampliação decisão judicial”, fazendo jus, portanto, ao piso nacional da categoria como vencimento, e sobre ele devendo incidir o adicional por tempo de serviço, conforme a previsão legal acima transcrita.



    - Precedentes.



    - Reexame necessário conhecido.



    - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente